Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE RECEITA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se alinha no sentido de ser possível a penhora de parte da receita de associação, ainda que sem fins lucrativos, para pagamento de obrigações de pagamento de quantia certa, desde que não inviabilize a continuidade das atividades nem o pagamento de suas despesas rotineiras.
2. A receita de entidade associativa decorrente da contribuição dos membros não possui a proteção relativa à impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil – CPC.
3. No caso concreto, as provas dos autos demonstram que foram infrutíferas as tentativas de solução da dívida por meios executivos típicos, há provas de que a associação continua a receber contribuições de seus associados, assim como foi garantido o exercício do contraditório substancial e da ampla defesa ao devedor, de modo que se mostra possível a penhora pleiteada.
3.1. Razoável e proporcional a penhora parcial no percentual de 20% (dez por cento) do valor total das receitas decorrentes da contribuições de seus associados, pois não representa parcela que comprometa o exercício de suas atividades, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
4. Recurso parcialmente provido.